Tribunal: TJDFT
Processo: 0003361-14.2014.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0003361-14.2014.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALVARO LUIS TANGARI, DENISE GUIMARAES TANGARI, IZABELA MASCARENHAS MATOSINHOS DE SOUSA, JOSE ALFREDO GUIMARAES DE SOUSA, LEONARDO MARQUES GUIMARAES, MARCIA MARIA GUIMARAES DE SOUSA, MARIA ALICE GUIMARAES BORGES, MARILIA MARQUES GUIMARAES MARINI, ONILDO JOAO MARINI FILHO, REBECA LILLIAN JARDIM GUIMARAES, ROGERIO ALENCAR PEREIRA DE SOUSA, SALVIANO ANTONIO GUIMARAES BORGES, ITAPEMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA., LUCIANO CESAR NUNES, CALU ALIMENTOS LTDA APELADO: ITAPEMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA., LUCIANO CESAR NUNES, CALU ALIMENTOS LTDA, ESPOLIO DE CARLO ADRIANO NOGUEIRA BERNARDES, ALVARO LUIS TANGARI, DENISE GUIMARAES TANGARI, HILDA MACIEL REZENDE DE CAMPOS GUIMARAES, IZABELA MASCARENHAS MATOSINHOS DE SOUSA, JOSE ALFREDO GUIMARAES DE SOUSA, LEONARDO MARQUES GUIMARAES, MARCIA MARIA GUIMARAES DE SOUSA, MARIA ALICE GUIMARAES BORGES, MARILIA MARQUES GUIMARAES MARINI, ONILDO JOAO MARINI FILHO, REBECA LILLIAN JARDIM GUIMARAES, ROGERIO ALENCAR PEREIRA DE SOUSA, SALVIANO ANTONIO GUIMARAES BORGES, ESPOLIO DE NEY HOSANNAH CAMPOS GUIMARAES D E S P A C H O Peticionam os autores ESPÓLIO DE NEY HOSANNAH CAMPOS GUIMARÃES e HILDA MACIEL REZENDE DE CAMPOS GUIMARÃES em ID 23346142, requerendo sua exclusão do polo ativo da demanda e inclusão da empresa Tribeca Incorporações Ltda. Alegam que NEY HOSANNAH CAMPOS GUIMARÃES, ainda vivo, e sua esposa, HILDA MACIEL REZENDE DE CAMPOS GUIMARÃES, eram proprietários de fração do imóvel litigioso, mas, em 2011, cederam os direitos sobre o bem em favor de Tribeca Incorporações Ltda, representada pelo sócio administrador e advogado Marco Antonio Marques Atiê. Sustentam que, em 2012, os peticionantes e outras pessoas ajuizaram ação de usucapião sobre o imóvel, pretendendo regularizar a situação das Glebas 1 a 11 da Fazenda Mestre D’armas (autos no 2012.01.1.173762-3). Afirmam que, em 2013, NEY HOSANNAH faleceu, sendo substituído por seu espólio na ação de usucapião. Ressaltam que nem a empresa Tribeca Incorporações Ltda, nem Marco Antonio Marques Atiê se habilitaram no processo de inventário para regularizar o instrumento particular de cessão de direitos firmado pelo de cujus em 2011. Aduzem que, em 2014, foi proferida sentença reconhecendo a usucapião do imóvel em favor dos ora peticionantes, a qual transitou em julgado em 2016. Sustentam que, ainda em 2014, foi firmado instrumento particular de compra e venda do imóvel, figurando como vendedores os ora peticionantes e como compradora a empresa Direcional Engenharia S/A, participando Marco Antonio Marques Atiê como interveniente anuente. Afirmam que, em 2017, foi lavrada escritura pública de compra e venda do imóvel, na qual figuram os peticionantes como vendedores e a empresa Tribeca Incorporações Ltda como compradora. Entendem que, embora tenham constado como vendedores, os ora peticionantes não são partes legítimas para figurarem no contrato, pois já haviam cedido seus direitos para a Tribeca Incorporações Ltda desde 2011. Requerem, assim, sua exclusão do polo ativo da demanda e inclusão da empresa Tribeca Incorporações Ltda. Intimadas as partes a fim de se manifestarem sobre o pedido, responderam somente os autores (ID 23636703), que a ele não se opuseram. Brevemente relatado. Primeiramente, verifica-se que foram interpostas 3 apelações neste feito: 1) Apelação interposta em 04/10/2019 pelos seguintes autores: ALVARO LUIS TANGARI; DENISE GUIMARÃES TANGARI; IZABELA MASCARENHAS MATOSINHOS DE SOUSA; JOSÉ ALFREDO GUIMARÃES SOUSA; LEONARDO MARQUES GUIMARÃES; MÁRCIA MARIA GUIMARÃES DE SOUSA; MARIA ALICE GUIMARÃES BORGES; MARÍLIA MARQUES GUIMARÃES MARINI; ONILDO JOÃO MARINI FILHO; REBECA LILLIAN JARDIM GUIMARÃES; ROGÉRIO ALENCAR PEREIRA DE SOUSA; SALVIANO ANTONIO GUIMARÃES BORGES. Referida apelação foi subscrita pelo advogado Marco Antonio Marques Atiê (ID 19670183); 2) Apelação interposta pela terceira interveniente, ITAPEMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA (ID 19670185); 3) Apelação adesiva interposta pelos réus CALU ALIMENTOS LTDA e LUCIANO CESAR NUNES (ID 19670199). Os ora peticionantes, ESPÓLIO DE NEY HOSANNAH CAMPOS GUIMARÃES e HILDA MACIEL REZENDE DE CAMPOS GUIMARÃES, que são coautores nesta ação, não apelaram da sentença. Com efeito, em 13/03/2018, eles revogaram a procuração outorgada ao advogado Marco Antonio Marques Atiê, conforme petição de ID 19670165, sendo que foi esse mesmo advogado que subscreveu a apelação em nome dos outros autores em data posterior (04/10/2019). Portanto, na presente oportunidade, compete ao Tribunal examinar e julgar tão somente as matérias devolvidas no bojo das apelações. Eventual pedido de exclusão ou inclusão de partes que não apelaram não se encontra abrangido na esfera de devolutividade recursal, além do que, qualquer deliberação inédita sobre a matéria implicaria supressão de instância. Ante o exposto, nada a prover, neste momento, quanto ao pleito de ID 23346142. Intimem-se. Após, retornem-me conclusos para exame das apelações. Brasília-DF, 11 de março de 2021. ANA CANTARINO Relatora